Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711087-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: FELIPE EZEQUIEL SOUSA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BALTAZAR EZEQUIEL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBJETO. CONTRATO DE MÚTUO. MUTUÁRIO. INCAPACIDADE RELATIVA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS RECONHECIDOS EM LAUDOS MÉDICOS LAVRADOS ANTES DA CONCERTAÇÃO DO NEGÓCIO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE RELATIVA DO MUTUÁRIO APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO DE VONTADE ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE. INVALIDAÇÃO CONTRATUAL. IMPERATIVIDADE. DEFEITO INSANÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. PRÉVIO CONHECIMENTO ACERCA DA SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE DO MUTUÁRIO. COMPROVAÇÃO. CASO CONCRETO. ATUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INCAPAZ. COBRANÇAS E DESFALQUE PATRIMONIAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPERATIVO LEGAL (CC, ART. 182). IMPORTE MUTUADO DEVOLVIDO AO MUTUANTE. PARCELAS DECOTADAS DO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a capacidade do contratante traduz premissa genética da validade do negócio jurídico, consubstanciando a incapacidade defeito que determina a anulação do negócio por estar acometido de vício insanável por ensejar a incapacidade a apreensão de que o negócio não fora entabulado de forma consistente e consciente pelo acometido de incapacidade, determinando a segurança jurídica que seja invalidado como forma de preservação da higidez e legitimidade do vínculo e privilegiação do princípio da boa-fé mediante a prevenção de que o incapaz seja explorado em suas deficiências (CC, arts. 104, inciso I, e 171, inciso I). 2. Conquanto cediço que, via de regra, a sentença que decreta a interdição – e, analogicamente, também aquela que, declarando a parcial incapacidade da parte para a prática de determinados atos da vida civil, determina a instituição da tomada de decisão apoiada – somente irradia seus efeitos após sua edição (STJ, AgRg no REsp 1.152.996/RS), essa inferência não enseja a apreensão de que a incapacidade parcial da parte somente passara a subsistir a partir da sua prolação, não havendo, assim, óbice, mediante o manejo de ação especificamente volvida a este desiderato, à invalidação de atos negociais preteritamente ajustados pelo incapaz. 3. Apurado que o contratante do mútuo concertado junto à instituição financeira padecia de incapacidade relativa para a prática de atos negociais de administração e movimentação financeira, não se vislumbra empecilho à invalidação contratual o fato de a asseveração judicial da situação incapacitante ter sido posterior à avença, notadamente se os elementos dos autos demonstram que a mutuante, embora anteriormente à ação de interdição volvida à colocação do mutuário sob curatela, fora cientificada acerca do acometido estado de saúde do tomador do empréstimo, determinando que, sobejando o negócio jurídico carente de pressuposto indispensável de validade, as partes sejam recolocadas ao estado em que se encontravam anteriormente à firmação, inclusive mediante a repetição das parcelas indevidamente pagas pelo incapaz por ocasião do saldamento do empréstimo (CC, art. 182). 4. Descumprindo deliberadamente a determinação judicial que lhe fora direcionada para a exibição dos documentos mencionados como aptos a comprovarem sua cientificação prévia a respeito do estado de relativa incapacidade do mutuário, a omissão da instituição financeira agregada ao fato de que não infirmara a existência de tal acervo enseja o revestimento da alegação autoral de presunção relativa de veracidade, nos termos da conformação legal conferida à matéria (CPC, arts. 396, 398 e 400, inciso I), descerrando dessa apreensão a inexistência de lastro jurídico hábil a permitir que instituição financeira avente que não houvera falha ao fomentar mútuo ao incapaz, determinando, a par da invalidação do contrato, sua sujeição aos efeitos que o negócio inválido impactara, inclusive a repetição do que fruíra em razão do imobilizado. 5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios deveria ser fixada em percentual incidente sobre o proveito econômico e não, sobre o valor da causa. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “patenteado que, quanto ao ponto, a embargante não se insurgira nas razões da apelação que interpusera, a argumentação alinhada em seus embargos (...). É que, conquanto o entendimento adotado na origem possa, em tese, ter se distanciado da melhor técnica processual ao deixar de observar a ordem de preferência dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, a sustentação de tal contrariedade só fora levantada na via estreita dos presentes aclaratórios, de modo que o não debruçamento jurisdicional a respeito dessa tese reformatória advém de incúria imputável à própria embargante, que deixara de se insurgir atempadamente quanto à resolução que fora empreendida pelo édito sentencial acerca dos honorários advocatícios que lhe foram debitados. Desse modo, ao agitar fundamentação normativo-processual que não fora anteriormente apresentada, além de arguida pela via inadequada, a matéria em tela constitui evidente inovação recursal” (ID 56506991). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027